Tribunal: TJMT
Processo: 0038660-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APELO NÃO PROVIDO – PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE NÃO VIOLADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Havendo condenação contra a Fazenda Pública, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais na forma estabelecida no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, aliada à orientação vinculante vertida no tema 1.076 do STJ, atendendo ao princípio da causalidade.
2. Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, assim como da universalidade do acesso à saúde, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.
3. Não havendo comprovação da afronta a atributos da personalidade, não há que se falar em dano moral, sobretudo porque a mera necessidade de internação em UTI não gera presunção da ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038660-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA MADRONA - CPF: 114.931.782-53 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ZENTIL MADRONA - CPF: 043.325.396-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.889.425-74 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APELO NÃO PROVIDO – PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE NÃO VIOLADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVODO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Havendo condenação contra a Fazenda Pública, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais na forma estabelecida no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, aliada à orientação vinculante vertida no tema 1.076 do STJ, atendendo ao princípio da causalidade.

2.
Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, assim como da universalidade do acesso à saúde, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.

3. Não havendo comprovação da afronta a atributos da personalidade, não há que se falar em dano moral, sobretudo porque a mera necessidade de internação em UTI não gera presunção da ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA No 0038660-35.2015.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARIA DA PENHA MADRONA, representada pelo seu cônjuge ZENTIL MADRONA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria da Penha Madrona, representada pelo seu cônjuge Zentil Madrona, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da antecipação da tutela concedida, com condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É relatado na inicial que a demandante, pessoa idosa, encontrava-se internada no Hospital Santa Rosa, para retirada de tumor em segmento intestinal – colectomia direita, evoluindo com complicação intra-abdominal e arritmia cardíaca, necessitando ser levada em caráter de urgência para UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Prossegue narrando que, até a propositura da ação, a família da demandante já havia despendido vultosa monta para a manutenção da saúde desta, mediante empréstimos, não possuindo condições de arcar com mais diárias de UTI no nosocômio onde internada, estimadas em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), razão pela qual e diante da urgência do pleito, foi ajuizada a presente ação, visando a permanência da Sra. Maria da Penha Madrona na UTI, com realização do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, bem como, indenização por danos morais, em desfavor do Estado-membro demandado.

A tutela provisória vindicada foi concedida na decisão disponível no id. 126494160 – pág. 48/55, em sede de plantão judicial, e ratificada na decisão presente no id. 126494160 – pág. 112/113.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustenta que o pleito compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde, por conferir tratamento diferenciado em favor da demandante, em detrimento do planejamento prévio adotado por meio de políticas públicas.

Defende, ainda, que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam dano moral, devendo ser rechaçada a indenização requerida, e que os valores indicados para a execução do serviço devem ser parametrizados com aqueles indicados na tabela do SUS, consoante id. 126494160 – pág. 117/124.

Depois de comunicado o óbito da demandante, foi apresentada impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial, nos termos do petitório de id. 126494160 – pág. 217/226.

Ato contínuo, aportou sentença tornando definitivos os efeitos da decisão antecipatória, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e com expressa determinação de remessa do feito a este Sodalício, para reexame necessário (id. 126494161 – pág. 178/186).

Não houve condenação do Estado ao pagamento de custas, mas em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Oposto Recurso de Embargos de Declaração por terceiro, contudo, rejeitado pelo juízo singular na decisão constante no id. 126494161 – pág. 198/200.

Em seguida, foi interposto Recurso de Apelação Cível pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela arbitração dos honorários por critério de equidade, bem ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento de custas, conforme id. 126494167.

Certidão de tempestividade do apelo presente no id. 126494168.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não provimento do apelo (id. 126494171).

Certidão identificando que a parte Apelante é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça constante no id. 126575155.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando pelo não provimento do apelo e ratificação da sentença
(id. 127096674).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria da Penha Madrona, representada pelo seu cônjuge Zentil Madrona, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da antecipação da tutela concedida, com condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não houve condenação do Estado ao pagamento de custas, mas em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seguida, foi interposto Recurso de Apelação Cível pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela arbitração dos honorários por critério de equidade, bem ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento de custas, conforme id. 126494167.

Pois bem.

Inicialmente, deixo de conhecer o apelo na parte que pretende ser afastada a condenação ao pagamento de custas, porquanto estranho ao feito, na medida em que não houve sucumbência do Apelante, nesse sentido.

Como visto, não houve condenação do Estado ao pagamento de custas, mas em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assim, por ausência de interesse jurídico recursal, não conheço do apelo, neste particular.

Quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

(...)

[Destaquei]

E, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85, acima transcrito, foi fixado o Tema no 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, assim dispondo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destaquei]

Como se vê, o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundamentada na elevação do valor da condenação, ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, não é permitida, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§2o ou 3o (a depender da participação da Fazenda Pública), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O colegiado também consignou que, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.870/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27-6-2022, DJe de 1-7-2022.)

No caso, verifico que a Fazenda Pública, sucumbente, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pelo juízo singular, em percentual compatível com o limite fixado no inciso II, do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, estando, pois, em consonância com os parâmetros legais e precedente vinculante acima referenciados, como decorrência do princípio da causalidade, sem abertura para interpretações casuísticas e discricionárias.

Corroborando o acima alinhavado, colacionado o entendimento sedimentado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAIXAS PREVISTAS NO § 3o, ART. 85, CPC – OBSERVÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de férias e licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.
Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada parcialmente.

(TJMT, N.U 1028378-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-8-2022, Publicado no DJE 10-8-2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2.
Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1058548-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9-8-2022, Publicado no DJE 19-8-2022) [Destaquei]

Assim, entendo que o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, considerando que não houve condenação em pecúnia e não estimado o proveito econômico obtido, além de que não houve impugnação e/ou retificação oportuna do valor atribuído a causa (o que, se levado a efeito nesta seara processual, inegavelmente configurará
reformatio in pejus
), está dentro do patamar regulamentado no inciso II, do §3o, do art. 85 do CPC e em consonância com as diretrizes fixadas pelo STJ, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

VOTO

(REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso, verifico a comprovação da necessidade de internação da demandante, pessoa idosa, na UTI, na medida em que a documentação médica arrolada aos autos (id. 126494160 – pág. 36/46) demonstra o quadro de complicação intra-uterina e arritmia cardíaca da paciente, após reabordagem cirúrgica para exérese de tumor em segmento intestinal.

Constato, ainda, a hipossuficiência financeira da demandante, declarada em documento com presunção legal de veracidade (id. 126494160 – pág. 33), na forma do §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, aliada à vultosa monta investida e a investir para a manutenção da saúde da demandante, corroborando a existência de legitimo interesse de agir no pleito.

Nesse contexto, destaco que, nos termos do Estatuto de Idoso (Lei no 10.741/2003), o idoso possui o direito potestativo de exigir, do Poder Público, ser tratado com absoluta prioridade na efetivação do direito à vida e saúde, a revelar legítimo interesse de agir do demandante, no pleito vertido nesta ação.

Por oportuno, transcrevo o artigo 3o do Estatuto do Idoso, corroborando o acima alinhavado:

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Destarte, ainda quanto ao Direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

(...)

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(...) (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada,
compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Ademais, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos, conforme reiteradamente asseverado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,

em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado-membro não tenham condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nessa toada, asseguro que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada legalmente (Estatuto do Idoso), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Quanto a rejeição do pedido de indenização por danos morais também vislumbro justeza.

Explico.

Apesar de ficar comprovada a necessidade de internação da demandante em UTI, este fato não demonstra a ocorrência de transtorno psicológico de grau relevante a desencadear indenização por abalo moral.

Em momento algum ficou comprovado nos autos que, pelo fato de o Estado não ter disponibilizado, de imediato, o procedimento solicitado pela paciente, tenha ocorrido ofensa à sua imagem ou ao seu nome, a ensejar o direito à indenização por dano moral.

Por conseguinte, não basta à parte Autora alegar a existência do abalo psíquico, mas demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE ÓBITO - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

(TJMT, N.U 1007301-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24-5-2021, Publicado no DJE 7-6-2021) [Destaquei]

Por fim, adequada a isenção das custas, tendo em vista que tanto a Lei Estadual no 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(TJMT, Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-12-2018, publicado no DJE 19-12-2018). [Destaquei].

Assim, em termos gerais, entendo que a sentença sob reexame está em conformidade com o ordenamento jurídico.

Sendo assim, não conheço do apelo, quanto à irresignação recursal de condenação ao pagamento de custas processuais,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022